Tribunal: TJES
Processo: 5010541-42.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010541-42.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOAO PAULO CONSTANTINO SCALZIR PEREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. MERA IRRESIGNAÇÃO ORDINÁRIA. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Para a revisão da condenação transitada em julgado, é necessária a presença de uma das situações excepcionais revistas no artigo 621 do CPP, não bastando o simples intento ordinário de reforma do acórdão confirmatório da condenação

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)5010541-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOAO PAULO CONSTANTINO SCALZIR PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Cuida-se de

agravo interno interposto por
JOAO PAULO CONSTANTINO SCALZIR PEREIRA

em razão da decisão que
não conheceu da revisão criminal

ajuizada
(id. 4107066).

O recorrente, em síntese,
insiste na possibilidade de admissão da revisão
, argumentando que as matérias suscitadas não teriam sido objeto de análise quando do julgamento da apelação.

O agravo não merece provimento, porquanto a revisão criminal, na esteira do que decidi monocraticamente, foi ajuizada como
mera

irresignação

ordinária
.

Faço referência, aqui, à decisão agravada:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
João Paulo Constantino Scalzir Pereira
em razão do

trânsito em julgado

do acórdão que manteve a sua condenação pela prática do delito tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, quando lhe foi imposta a pena de
7
anos de reclusão e 750 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Apontam-se, na inicial,
equívocos na fixação da pena, seja no excesso da pena-base estabelecida, seja no não reconhecimento da causa especial de diminuição (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas).

Complementação da instrução no id. 3754927.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que
não seja conhecido o pedido e, subsidiariamente, pela sua improcedência.

É, no essencial, o relatório.
Passo a decidir monocraticamente
,
aplicando por analogia o artigo 932 do CPC/2015
, a teor da expressa autorização contida no artigo 3º do CPP.

Como bem apontado pelo Ministério Público Estadual,
o pleito revisional não ultrapassa o juízo de prelibação.

A petição inicial é similar a uma segunda apelação
, trazendo teses que
ou
já foram levantadas quando da apelação julgada pela Egrégia 2ª Câmara Criminal
ou
assim deveriam ter sido analisadas
, justamente por não se fundarem em erro teratológico, manifestamente contrário a texto de lei, nem em circunstâncias novas, leia-se, descobertas posteriormente à condenação. Não havendo prova nova, evidência de falsidade ou, ainda, julgamento contrário à evidência dos autos,
não se pode admitir um novo julgamento simplesmente em razão de a defesa, após a formação da coisa julgada material, ter elaborado
argumento

defensivo

inicialmente

ignorado
.

Trata-se a revisão, portanto, de
revolvimento

probatório

ordinário
.

A
reavaliação

das

provas

sob

um

novo

prisma
, como agora pretende a defesa, para atestar que o réu faria jus ao tráfico na forma privilegiada,
não

constitui

hipótese

extraordinária

de

revisão

da

condenação
. Embora o requerente sustente que a mera existência de inquéritos ou outras ações penais em andamento não impediriam a incidência da causa especial de diminuição, sabe-se que a análise das circunstâncias concretas do fato é, também, indispensável ao eventual reconhecimento da benesse.
Isso, contudo, não pode seria possível, por uma terceira vez, de forma ordinária, tal como se pretende.

O mesmo se diga em relação ao suposto excesso na pena-base,
algo expressamente rejeitado no acórdão atacado
e contra o qual não se aponta a existência de teratologia ou ilegalidade manifesta.
A revisão criminal não se presta à mera insistência na tese rejeitada em apelação.

Na esteira do entendimento do STJ, “o acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas,
dispensando
,
pois
,
a

interpretação

ou

análise

subjetiva

das

provas

produzidas
.
” (AgRg no AREsp 673.200/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017)

Os argumentos trazidos pelo recorrente
não são suficientes à reforma da decisão
. Para a revisão da condenação transitada em julgado, é necessária a presença de uma das situações excepcionais revistas no artigo 621 do CPP,
não bastando o simples intento ordinário de reforma do acórdão confirmatório da condenação
. Como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça:

O agravante, ao se valer da Revisão Criminal, utilizou-se de revolvimento probatório sob uma nova ótica.

Significa dizer, que a sua pretensão já foi integralmente rejeitada por esse Egrégio Sodalício e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional.

Sob esse prisma, considerando que a mesma tese trazida nesta revisional já foi superada na ação penal anterior, é de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, uma vez que a revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do supracitado art. 621 do CPP, servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame de matérias apreciadas na ação anterior.

Sendo assim,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.